Tribunal: TJSP
Processo: 2095292-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Fase de cumprimento de sentença. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação que alegava excesso de execução, reputando corretos os cálculos apresentados pela exequente. Suposta confissão da dívida em razão de cumprimento anteriormente ajuizado pelo patrono dos Agravantes, buscando seus honorários. Descabimento. Os valores

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Fase de cumprimento de sentença. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação que alegava excesso de execução, reputando corretos os cálculos apresentados pela exequente. Suposta confissão da dívida em razão de cumprimento anteriormente ajuizado pelo patrono dos Agravantes, buscando seus honorários. Descabimento. Os valores utilizados pelo advogado para estimar os seus honorários no primeiro cumprimento de sentença não importam em confissão do montante da dívida no segundo cumprimento, cuja apuração depende da demonstração da existência de documentos oficiais que possam legitimar o débito junto ao INSS. Incidentes processuais próprios e de partes diversas, cada qual com seu titular e respectivo devedor. Necessidade de reanálise da questão. Decisão reformada. Recurso provido para este fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095292-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes MARCOS
MIGNONE
GRIPP
e
ROBERTA
ABIB
GRIPP,
é
agravado
FATO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095292-80.2020.8.26.0000 -Voto no 26909
2
Agravo de
Instrumento n°: 2095292-80.2020.8.26.0000
Agravante:
Marcos Mignone Gripp e outro
Agravado:
Fato Empreendimentos e Participações Ltda.
Comarca:
Campinas - 1a. Vara Cível
1a Instância:
0040856-91.2019.8.26.0114
Juiz:
Voto no:
José Fernando Steinberg
26.909
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer.
Fase de cumprimento de sentença. Recurso interposto contra
decisão que rejeitou a impugnação que alegava excesso de
execução, reputando corretos os cálculos apresentados pela
exequente. Suposta confissão da dívida em razão de cumprimento
anteriormente ajuizado pelo patrono dos Agravantes, buscando
seus honorários. Descabimento. Os valores utilizados pelo
advogado para estimar os seus honorários no primeiro
cumprimento de sentença não importam em confissão do montante
da dívida no segundo cumprimento, cuja apuração depende da
demonstração da existência de documentos oficiais que possam
legitimar o débito junto ao INSS. Incidentes processuais próprios e
de partes diversas, cada qual com seu titular e respectivo devedor.
Necessidade de reanálise da questão. Decisão reformada. Recurso
provido para este fim.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
26/27 que, em ação de obrigação de fazer, na fase de cumprimento de sentença,
rejeitou a impugnação que alegava excesso de execução, reputando corretos os
cálculos apresentados pela exequente.
Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão pelas razões
de fls. 01/22.
Recurso processado com a liminar (fl. 225) e respondido
(fls. 229/237).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095292-80.2020.8.26.0000 -Voto no 26909
3
Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra a
contra a decisão de fls. 26/27 que, em ação de obrigação de fazer, na fase de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação que alegava excesso de
execução, reputando corretos os cálculos apresentados pela exequente, com o
seguinte fundamento: “[...] Como evidencia o impugnado, o executado, ao promover
o cumprimento de sentença, para obtenção de valores referentes aos seus honorários
advocatícios (processo no 0039522-22.2019), atribuiu os mesmos valores trazidos pelo
exequente, que se utilizou das quantias confessadas pelo devedor, para dar início ao
cumprimento de sentença” (fls. 411/412, origem).
O recurso busca o reconhecimento do excesso de execução,
alegando que a r. sentença de parcial procedência, na fase de conhecimento
menciona que os valores deveriam ser demonstrados na fase de cumprimento
de sentença. Não sendo devidamente comprovados, não poderiam ser exigidos
em juízo em sede de Cumprimento de Sentença, caracterizando excesso de
execução: “[...] Ou seja, a Agravada busca receber valores que sequer demonstra sua
existência através de documentos oficiais que possam legitimar o débito junto ao INSS
pela construção no imóvel vendido pelos Agravantes à Agravada” (fl. 05).
Ainda, em data anterior ao início do cumprimento de
sentença promovido pela Agravada, o patrono dos Agravantes (Dr. José Carlos
Manoel), em nome próprio, apresentou cumprimento de sentença em face da
Agravada objetivando ao recebimento dos seus honorários (Processo no
0039522-22.2019.8.26.0114, aos 13/11/2019), enquanto a Agravada ajuizou, aos
25/11/2019, o Cumprimento de Sentença no 000856-91.2019.8.26.0114).
Assim, aduz que não houve concordância do valor
executado na presente demanda, eis que são incidentes processuais próprios e
de partes diversas, cada qual com seu titular e respectivo devedor.
É o caso de dar provimento ao recurso.
Há dois cumprimentos de sentença oriundos da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095292-80.2020.8.26.0000 -Voto no 26909
4
conhecimento. Em um deles, o advogado dos agravantes, em nome próprio,
executa os honorários de sucumbência. No outro cumprimento de sentença,
ajuizado pela agravada em face dos agravantes, foi oferecida impugnação.
A
decisão
recorrida
foi
proferida
no
segundo
cumprimento de sentença. Rejeitou a impugnação ao fundamento de que os
valores utilizados pelo advogado para estimar os seus honorários no primeiro
cumprimento de sentença importam em confissão do montante da dívida no
segundo cumprimento.
Contudo, há uma parte discutível no montante da dívida
do segundo cumprimento de sentença, que pode ou não ser devida, mas que, a
meu ver, não pode ser desde logo utilizada como suposta confissão, dado que
o advogado, naquele procedimento, executa os honorários em nome próprio.
Eventual “equívoco” do advogado, ainda que intencional,
não pode prejudicar os seus clientes (agravantes) como fundamento de rejeição
da impugnação em cumprimento de sentença do qual ele, advogado, não é
parte.
Desta feita, a decisão deve ser reformada, para que o Juízo
a quo reanalise a questão, apurando-se a existência de elementos que
comprovem o suposto débito de INSS, procedendo-se ao correto valor a ser
executado.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento do recurso,
com determinação.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator